Tribunal: STF
Processo: Rcl 88653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.177.984-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.303 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO PELO MINISTRO RELATOR. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 12.12.2025, pelo Ministério Público de Mato Grosso contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em 13.11.2025, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recursos Especial e Extraordinário n. 1007687-68.2024.8.11.0040, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo beneficiário, não teria respeitado o decidido no Tema 1.303 da repercussão geral, no que tange à não suspensão automática das ações penais em curso que versem sobre a temática da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1185 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em Recurso Especial e Recurso Extraordinário que foi determinado o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1185).



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento ou de aplicação imediata do julgamento do TEMA 1185 do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal afetou ao rito dos Recursos com Repercussão Geral o Tema n. 1185, que cuida da controvérsia ora transcrita (RE 1417155/RN). 



    IV. Dispositivo e Tese 



    4. Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: O Superior Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 1177984/SP (Tema 1185), em que se discute ‘a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova, e considerando-se os princípios da não auto-incriminação (nemo tenetur se detegere) e do devido processo legal’” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que “a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferida nos autos PJe 1007687-68.2024.8.11.0040, conclusiva pelo sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo réu, além de negar vigência ao dispositivo do art. 1.035, § 5º do CPC, contraria entendimento firmado por essa Suprema Corte em precedente qualificado do tema de repercussão geral n. 1303” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a Corte Mato-Grossense sobrestou o Especial e o Extraordinário que versam sobre controvérsia de caráter repetitivo com repercussão geral reconhecida, porém, ainda não decidida pela Corte Constitucional, qual seja, o tema nº 1.185/STF. Não observou, contudo, que em se tratando de recursos cuja questão de fundo é criminal, há precedente de repercussão geral já decidido pelo STF, tema 1.303, no sentido de que, nestes casos, o sobrestamento somente ocorre se a decisão que reconhece a repercussão geral assim determinar. Na decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria no tema 1.185/STF, não se determinou a suspensão das ações penais em curso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a suspensão nacional prevista no artigo 1.035, § 5º do CPC, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, depende de decisão do relator do caso em que o Supremo fixará a tese de repercussão geral, o que não se verifica na espécie, razão pela qual os recursos em voga merecem prosseguimento e remessa aos tribunais superiores, para o devido processamento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento da presente Reclamação, porquanto cabível para resguardar a autoridade do precedente de repercussão geral n. 1.303.



    b) A concessão de liminar, para suspender a decisão da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferida nos autos PJe nº 1007687-68.2024.8.11.0040, e determinar o processamento dos recursos especial e extraordinário. 



    c) A requisição de informações à Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prolatora da decisão impugnada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, CPC; 



    d) A remessa dos autos com vistas para manifestação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 991, CPC; e) A intimação do réu A J O C (atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso-MT6) para que, querendo, possa se manifestar como terceiro interessado. 



    f) Ao final, que o pedido seja julgado procedente, para tornar definitiva a liminar, cassando-se o ato reclamado e determinando a sua retratação, com a devida observância da incidência, na espécie, dos dispositivos do art. 1.035, § 5º do CPC e do precedente de repercussão geral tema n. 1.303, processando-se os recursos indevidamente sobrestados e remetendo-os para os respectivos tribunais superiores para o devido tratamento da matéria recursal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 1007687-68.2024.8.11.0040, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não teria aplicado o decidido no Tema 1.303 da repercussão geral quanto à deliberação do Ministro Relator para a suspensão das ações penais em curso.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido o réu A J O C condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (§ 1º do art. 217-A do Código Penal), à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A defesa do réu interpôs apelação criminal, desprovida pelo Tribunal estadual. Em seguida, interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento, diante da pertinência com o Tema 1.185 da repercussão geral deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Da sistemática de repercussão geral. Sobrestamento. Previsão do artigo 1.030, III, do CPC. 



    In casu, verifica-se que a controvérsia alegada no Recurso Extraordinário se resume na tese de que ‘O acórdão violou de forma flagrante o direito constitucional do Recorrente ao silêncio, previso no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal’.



    Sobre o mesmo viés, afirma que ‘o princípio nemo tenetur se detegere é estipulado que o réu (ora Recorrente) não deve ser prejudicado legalmente por optar não colaborar com a coleta de provas por parte da acusação ou por exercer o direito ao silêncio durante o interrogatório. Em síntese, não se pode compelir o Recorrente a fornecer evidências contra si mesmo’. 



    Com efeito, o Superior Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 1177984/SP (Tema 1185), em que se discute ‘a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova, e considerando-se os princípios da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) e do devido processo legal’.



    Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema n. 1185 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva. 



    2. Do Recurso Especial 



    Trata-se de Recurso Especial interposto por A J O C, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 300673359. 



    O recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 156, 158, 158-A, 386, inciso VII, 573, § 1º e § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem ainda ao artigo 215, do Código Penal. 



    Foram apresentadas contrarrazões no id. 312038854. 



    É o relatório. Decido. 



    Da suspensão do trâmite recursal. 



    Conforme visto acima, o Recurso Extraordinário versa sobre questão afetada pelo Tema 1185 do STF, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão deste recurso especial, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade. 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto: 



    [i] determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (Tema 1185), com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil; 



    [ii] determino a suspensão do trâmite do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1185” (e-doc. 8).



    Ao manter essa decisão de sobrestamento do recurso extraordinário da defesa do beneficiário, a autoridade reclamada reforçou os argumentos da decisão monocrática e negou provimento ao agravo interno da acusação, nos termos da decisão objeto da presente reclamação:



    “Partindo dessas premissas e, havendo Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, cuja controvérsia está ligada umbilicalmente à matéria debatida no presente feito, logo, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1185 do STF no presente feito, mesmo não havendo decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mencionada controvérsia. 



    Nesse contexto, em atenção à prudência e na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a decisão que determinou o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1185)” (e-doc. 4).



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.448.742-RG, paradigma do Tema 1.303 da repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:



      “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 



    2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.



    Na espécie, a Vice-Presidência do Tribunal estadual sobrestou o recurso extraordinário interposto pelo beneficiário com base no Tema 1.185 da repercussão geral. 



    Contudo, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Tema 1.303, a suspensão dos processos relacionados não é automática, havendo discricionariedade do Ministro Relator para assim proceder. 



    Ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.448.742-RG, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, não determinou a suspensão das ações penais em curso, pelo que a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.185 da repercussão geral, é equivocada, pois não cabe ao Tribunal estadual sobrestar, por livre convicção, recurso extraordinário que versa sobre temática que o Supremo Tribunal Federal optou por não sobrestar. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 1007687-68.2024.8.11.0040, sem seu sobrestamento em razão do Tema 1.185 da repercussão geral, remetendo, se for o caso, a este Supremo Tribunal para processamento.



    Oficie-se, com urgência, à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, para ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora